Tribunal: TJES
Processo: 5005768-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005768-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS
AGRAVADO: MARCOS DANIEL LABORATORIO LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005768-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS

AGRAVADO:
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS
interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão ID nº 1752581, por meio da qual o Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0017962-34.2016.8.08.0048, deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA
., no percentual de 5% (cinco por cento).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
a)
ao impugnar o pedido de penhora, a agravada omitiu seu faturamento total, apresentando apenas todo o passivo que possui;
b)
os valores que serão objetos da penhora não correspondem ao total faturamento do devedor, entendimento este corroborado pelos diversos convênios de outras empresas junto à agravada; e
c)
caso o percentual de penhora seja mantido, eleva-se o risco da recorrente não receber o valor integral da dívida em vida, tendo em vista sua condição de pessoa idosa.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 1924265).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005768-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS

AGRAVADO:
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS
impugna decisão proferida
nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0017962-34.2016.8.08.0048
, por meio da qual
o Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA
., no percentual de 5% (cinco por cento).

Ao justificar a adoção do percentual 5% (cinco por cento) para a penhora do faturamento da agravada, o Juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

[...]

Conforme se extrai dos autos, o credor formulou requerimento de penhora sobre recebíveis pelo devedor junto ao Hospital Santa Mônica, pleito que fora acolhido, no entanto, tal modalidade de pedido se insere no contexto de penhora sobre faturamento, autorizada pelo art. 655 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

VII - percentual do faturamento de empresa devedora;

De certo, plenamente possível a penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003999-89.2020.8.08.0024 AGRAVANTE: PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA. ME AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA - PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL PERCENTUAL 5% (CINCO POR CENTO) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a este caso concreto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[...] a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018). 2. Cumprido o primeiro e o segundo requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação e nomeação de administrador, resta definir se o percentual fixado pelo juízo a quo (5%) é capaz de inviabilizar a atividade empresarial, como afirma a agravante a fim de verificar se foi atendido o terceiro requisito exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Hipótese em que a situação das finanças da empresa é crítica, de modo que não é o percentual fixado pelo juízo a quo percentual este, inclusive, que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. TJES em hipóteses similares - a circunstância capaz de inviabilizar a atividade empresarial da agravante, o que indica a presença, neste caso concreto, também do terceiro requisito exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 06 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100200008108, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Consectariamente, viável é a penhora sobre o faturamento da empresa na forma pretendida, não havendo ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade para o Devedor, no entanto, esta deve ser limitada sobre o percentual de 5% (cinco por cento), consoante alhures referenciado.

Portanto, defiro o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, no percentual de 5%.

Intime-se o Hospital Santa Mônica para promover o depósito do valor de 5% sobre o faturamento líquido da pessoa jurídica MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA, até a implementação do valor total do crédito pleiteado na execução, em consonância com a última atualização implementada nos autos pelo credor.

Intimem-se. [...]

Inconformado com o percentual estabelecido na origem,
ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, que:
a)
ao impugnar o pedido de penhora, a agravada omitiu seu faturamento total, apresentando apenas todo o passivo que possui;
b)
os valores que serão objetos da penhora não correspondem ao total faturamento do devedor, entendimento este corroborado pelos diversos convênios de outras empresas junto à agravada; e
c)
caso o percentual de penhora seja mantido, eleva-se o risco da recorrente não receber o valor integral da dívida em vida, tendo em vista sua condição de pessoa idosa.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 1924265)

Pois bem. A controvérsia recursal não reside sobre a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa. Esta foi deferida e o executado não se insurgiu contra a decisão proferida na origem. O que se discute é a extensão da penhora realizada nos autos, se esta se deu sobre o faturamento
total
ou
parcial
da empresa (apenas sobre créditos referentes a contratos celebrados entre o agravado e o Hospital Santa Mônica).

Acerca desta matéria, cumpre ressaltar que a
penhora de créditos
do executado perante terceiros – que recai sobre direitos certos e determináveis do réu – é uma forma legal reservada no sistema processual ao credor para ver satisfeito seu crédito, mas é preciso ter em mente que a penhora de crédito não se confunde, regra geral, com a medida constritiva sobre o faturamento da empresa,
já que esta resulta na constrição integral das receitas do executado
, enquanto a penhora de crédito, salvo quando este represente a totalidade das receitas do devedor, é parte dos seus ganhos.

Partindo dessa premissa, registro que o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a
penhora no faturamento

de empresas executadas como forma de quitar a dívida,
desde que o percentual não inviabilize a atuação da pessoa jurídica
. E, neste particular, a Corte Superior tem orientado que penhoras nos percentuais entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) soam razoáveis,
a priori
, devendo desvios desses patamares serem analisados caso a caso, conforme as provas dos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. FATURAMENTO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte Superior adota o entendimento de que, uma vez demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis, é viável a penhora do faturamento
, sendo razoável, em geral, sua fixação no percentual de 5% , desde que não impossibilite as atividades da executada
. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reduziu a penhora de 10% sobre a renda para 5% sobre o faturamento da executada, reconhecendo ser a medida excepcional e amparando-se na razoabilidade e na proporcionalidade, motivo pelo qual, além de o acórdão encontrar ressonância na jurisprudência desta Corte superior, rever a conclusão ali adotada demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1867268/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

No caso vertente, o Magistrado autorizou a penhora do faturamento do agravado, mas, ao final da decisão recorrida, limitou essa penhora ao crédito que a empresa tem perante o Hospital Santa Mônica. Como visto incialmente, a penhora do faturamento, autorizada pela jurisprudência entre os patamares de 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), não se confunde com a penhora de crédito, já que este é parte daquele.

Deveria o Magistrado, portanto, ter autorizado a penhora do faturamento da empresa no percentual entre 5% e 10%, sem ter especificado de onde viria o pagamento respectivo, afinal esta providência situa-se no campo de execução da ordem judicial, mediante demonstrativos contábeis por parte da pessoa jurídica.

Com efeito, prospera a irresignação da agravante, de modo que a penhora deve incidir em 5% (cinco por cento) do faturamento da empresa, sendo tal patamar considerado razoável e suficiente, notadamente porque a recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões e quedou-se inerte (certidão de ID nº 1924265), ou seja, não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de que a constrição no montante pretendido pela recorrente inviabilizaria seu funcionamento.

Ademais,
ao que consta do caso, já foi realizada tentativa de penhora das contas bancárias da executada, que não surtiu efeito. Observa-se, ainda, que a executada deixou de indicar de forma voluntária qualquer outro bem passível de penhora.

Aliado a essas justificativas, tem-se que, durante o trâmite da ação de cobrança de alugueres autuada sob o número 0017962-34.2016.8.08.0048, ajuizada por

ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS
, ora agravante, em face de
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA
., ora agravado, foram homologados dois acordos a fim de renegociar a dívida pendente de quitação. Todavia, ambos não foram cumpridos pelo executado, ocasionando o presente pedido de penhora.

A postura do devedor revela descompromisso com a parte contrária e com o Judiciário, devendo, doravante, serem adotados métodos expropriatórios que visem a célere satisfação da dívida, evitando a sua perpetuação.

Com efeito, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, não é demais recordar que a execução se realiza no benefício do credor, aliado ao interesse do próprio Estado na realização efetiva da atividade jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito reconhecido da parte no mais breve espaço de tempo possível.

Esse mesmo entendimento pode ser extraído a partir da jurisprudência do c. STJ, que é pacífica ao afirmar que
“o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor”
(AgInt no AREsp nº 1.563.740/RJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/5/2020 e AgRg no AREsp nº 158.707/SP, Min Rel. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22/5/2012).

Sendo assim, plausível o requerimento da exequente, não se mostrando desproporcional ao direito cuja satisfação merece ser atingida.

A única ressalva é que o c. STJ já definiu que a penhora de crédito, por ser este parcela do faturamento da empresa, dever respeitar o limite constritivo entre 5% e 10% do faturamento, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.

2. Nesse aspecto,
ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa.

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.281.175/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

Diante das considerações tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para autorizar que a penhora se dê sobre valor maior do contrato que o executado tem com terceiros, desde que a penhora total se limite a 5% (cinco por cento) do faturamento, mediante demonstrativos contábeis a serem apresentados pela recorrida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005768-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS

AGRAVADO:
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO DA EXECUTADA– PERCENTUAL DE 5% FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SUGERIDO PELO RECORRENTE, QUE INCIDIRÁ SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal não reside sobre a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa. Esta foi deferida e o executado não se insurgiu contra a decisão proferida na origem. O que se discute é a extensão da penhora realizada nos autos, se esta se deu sobre o faturamento
total
ou
parcial
da empresa.

2.
Sobre o tema, O
c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a penhora no faturamento de empresas executadas como forma de quitar a dívida, desde que o percentual não inviabilize a atuação da pessoa jurídica. E, neste particular, a Corte Superior tem orientado que penhoras nos percentuais entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) soam razoáveis,
a priori
, devendo desvios desses patamares serem analisados caso a caso, conforme as provas dos autos. Jurisprudência STJ.

3.
No caso vertente, o Magistrado autorizou a penhora do faturamento do agravado, mas, ao final da decisão recorrida, limitou essa penhora ao crédito que a empresa tem perante o Hospital Santa Mônica. Como visto incialmente, a penhora do faturamento, autorizada pela jurisprudência entre os patamares de 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), não se confunde com a penhora de crédito, já que este é parte daquele.

Deveria o Magistrado, portanto, ter autorizado a penhora do faturamento da empresa no percentual entre 5% e 10%, sem ter especificado de onde viria o pagamento respectivo, afinal esta providência situa-se no campo de execução da ordem judicial, mediante demonstrativos contábeis por parte da pessoa jurídica.

4.
Com efeito, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, não é demais recordar que a execução se realiza no benefício do credor, aliado ao interesse do próprio Estado na realização efetiva da atividade jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito reconhecido da parte no mais breve espaço de tempo possível.

5.
Recurso parcialmente provido, para autorizar que a penhora se dê sobre valor maior do contrato que o executado tem com terceiros, desde que a penhora total se limite a 5% (cinco por cento) do faturamento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.